Tribunal: TJBA
Processo: 8041849-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041849-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALERIA TELES DE CARVALHO BULHOES e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SLYWITCH, GABRIELLE MARQUES PINHEIRO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. CONTRATO COLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS.

PRINCÍPIO
DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPEITO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Não se revela abusiva a cláusula que prevê o reajuste de mensalidade do plano de saúde coletivo em razão do aumento de sinistralidade, eis que inexiste vinculação desse aos índices estabelecidos pela ANS. Todavia, além da previsão contratual, é necessário a apresentação clara dos cálculos obtidos para o reajuste do plano coletivo, demonstrando o respectivo e proporcional incremento da utilização por parte dos usuários.

2. No caso em apreço, a seguradora não juntou aos autos qualquer elemento de prova que conferisse força ao argumento de que houve desiquilíbrio econômico financeiro no âmbito do contrato, inexistindo qualquer estudo ou planilha que demonstre o considerável crescimento dos gastos a aumentar a sinistralidade e, por conseguinte, provocar desiquilíbrio contratual, de modo que a alteração da avença de maneira unilateral, por parte da seguradora, se mostrou abusiva.

3. Tratando de relação jurídica de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa.

4. Cingindo-se a demanda acerca de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano de saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal, nos moldes do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8041849-26.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,

VAL
É
RIA TELES DE CARVALHO BULH
Õ
ES e JOÃO GABRIEL TELES DE CARVALHO BULH
Õ
ES
, e, como apelada,
CAIXA DE ASSIST
Ê
NCIA DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator